Tribunal: TJMT
Processo: 1001637-15.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001637-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (EMBARGANTE), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (EMBARGANTE), ADMAR JOSE DA SILVA - CPF: 396.434.251-34 (EMBARGADO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Danilo Muniz Pontes e Fernando Henrique Andrade Vasconcellos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento por eles interposto. Sustentam os embargantes a existência de omissões no julgado, quanto à análise de cláusula contratual que autorizaria retenção de valores, à existência de comprovantes de pagamento realizados fora dos alvarás judiciais, à ausência de demonstração do risco de dano e à falta de juntada do contrato de honorários na petição inicial da ação originária. Alegam que as supostas omissões impedem o prequestionamento necessário ao acesso às instâncias superiores, requerendo manifestação expressa sobre as teses jurídicas apresentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifique a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia de forma fundamentada a presença dos requisitos legais da tutela de urgência, destacando a probabilidade do direito e a adequação da medida de indisponibilidade dos valores, com base nos documentos constantes dos autos, notadamente extratos bancários e alvarás judiciais.

A decisão menciona expressamente que eventuais modificações da medida podem ser analisadas pelo juízo de origem, assegurando o contraditório e a ampla defesa no curso do processo.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no presente caso.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão (REsp 684.311/RS).

Não é exigido que o julgador mencione expressamente todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pelas partes para efeito de prequestionamento (STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos ou dispositivos legais mencionados pelas partes não caracteriza omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

O prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais pode ocorrer de forma implícita, não exigindo menção literal a todos os dispositivos legais ou constitucionais suscitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca,
DJe
01.06.2018;
TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1001637-15.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
DANILO MUNIZ PONTES
e
FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS

EMBARGADO
:
ADMAR JOSE DA SILVA

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Danilo Muniz Pontes e Fernando Henrique Andrade Vasconcellos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento
por eles
interposto
.

Os embargantes alegam que o julgado deixou de enfrentar de forma expressa e específica fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente no que se refere à existência de cláusula contratual que autorizaria a retenção de valores sobre pensão mensal vitalícia, aos comprovantes de pagamentos realizados diretamente ao cliente fora dos alvarás judiciais, à inexistência de demonstração concreta do risco de dano que justificasse a medida de urgência e à ausência, na petição inicial da ação originária, do contrato de honorários, cuja análise seria indispensável à compreensão da controvérsia.

Asseveram que tais omissões obstam o necessário prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional, comprometendo o direito ao duplo grau de jurisdição e o acesso aos Tribunais Superiores. Requerem, assim, o saneamento das alegadas omissões com manifestação expressa sobre as teses jurídicas articuladas, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir
vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso, o
acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada a presença dos requisitos legais da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito do agravado e a adequação da medida de indisponibilidade dos valores até o julgamento final da lide. Ressaltou-se, inclusive, que a decisão de primeiro grau pode ser revista pelo juízo de origem diante do surgimento de novos elementos, preservando-se, portanto, o contraditório e a ampla defesa ao longo do curso processual.

A
decisão embargada baseou-se nos elementos constantes dos autos e na jurisprudência aplicável, tendo reconhecido a existência de indícios de retenção indevida com base nos extratos bancários e alvarás judiciais, elementos suficientes para fundamentar a manutenção da tutela de urgência concedida.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
a
embargante

se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025